Tribunal: TJMT
Processo: 0028802-74.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028802-74.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL ROBERTO CARLOS (RECORRENTE), ELIAS RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 044.983.321-64 (RECORRENTE), RIVELLINO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), RIVELLINO HANDRILL SANTOS DA SILVA - CPF: 049.823.731-16 (VÍTIMA), LUCINEIA REGINO (ASSISTENTE), SILVANA CLAUDIANA DA SILVA - CPF: 043.732.711-60 (ASSISTENTE), MARCELO VENERO ROSA - CPF: 027.201.811-29 (ASSISTENTE), JOSY ANNE MARA GOMES FRANCISCO - CPF: 060.394.451-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença
de pronú
ncia
pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do C
ódigo
P
enal
, determinando
a
submissão
do pronunciado
ao Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão

2. Verificar se as qualificadoras
do
motivo fútil e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na fase de pronúncia, considerando os elementos constantes dos autos.

III.
Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio
pro

societate
,
motivo pelo qual,
a exclusão de qualificadoras
somente é
admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

4. A qualificadora do motivo fútil está lastreada em provas que indicam que o crime foi motivado por desavença trivial (fofocas familiares), circunstância

que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte em elementos que indicam ataque surpresa, sem chance de reação, configurando situação típica do art. 121, § 2
º, IV
, do C
ódigo
P
enal
.

6. Restando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser reservada ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII,

d
; CPP,
arts
. 413 e 414; CP,
arts
. 121, § 2º, II e IV,
e 14
, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal n. 2; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.335.759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elias Rafael de Souza Ribeiro

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0028802-74.2015.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
Rivellino
Handrill
Santos
da Silva

(art. 121, § 2º, II
e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
de

Cuiabá
.

O recorrente, nas razões que estão no ID
245150269
, p
ostu
la
o
afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
245150271
, o recorrido rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
247443680
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, que está no ID
245148693
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do incluso caderno policial que no dia 25/06/2015, por volta das 18h00min, na residência localizada à Rua 21, Quadra 123, nº.42, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado ELIAS RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Rivellino
Handrill
Santos da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que a vítima estava chegando em sua residência, momento em que foi surpreendida pelo denunciado que, munido de uma arma branca,

desferiu-lhe
7 (sete) facadas que
causaram-lhe
as lesões descritas no exame de corpo de delito às fls. 91/94.

Constatou-se que o crime só não se consumou, em razão do ofendido ser prontamente socorrido, após trancar-se no banheiro da residência, gritar por socorro, até a chegada de Silvana
Claudiana
da Silva, que chamou os serviços médicos, que forma devidamente prestados, salvando a vida da vítima.

Restou apurado que, mesmo com a vítima trancada no banheiro o denunciado tentava insistentemente arrombar o cômodo, cessando o ataque somente quando a testemunha Silvana
Claudiana
da Silva chegou ao local, fazendo com que o denunciado fugisse, tomando rumo ignorado.

O delito fora perpetrado por motivo fútil, consistente em fofocas de brigas de família.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos
contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e autoria
do crime descrito na denúncia
sequer fo
ram
objeto
s
de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a
exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

N
o tocante
ao afastamento da qualificadora de motivo fútil,

vê-se que o recorrente não tem razão

uma vez que
há

nestes
autos
indícios de que o delito teria sido motivado por
fofoca
envolvendo
Elias Rafael
,
circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da aludida causa qualitativa,
dado que
há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que
essa
tese deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito,
as
declaraç
ões

que
a testemunha
Josy Anne Mara Gomes Francisco

prestou na primeira fase processual,
corrobora a
narrativa a
presentada pelas demais testemunhas, no sentido de que a tentativa de homicídio teria sido motivada por fofoca
.

Aliás, eis
no ponto que interessa, parte
das declarações da
testemunha
:

“
(...)
Não tinha ninguém lá. Bem, na verdade, moço, quem estava lá era só essa, Silvana. Eu peguei a minha filha do braço do pai dela e fui para dentro de casa. Tomei tomar banho. Na hora que eu saí aqui na porta já estava o fuzuê, entendeu? (...) Não, não vi nada. Eu não vi
porque
ninguém. Eu peguei minha filha do colo dele, fui para dentro tomar banho, ele discutindo com o rapaz, entendeu (...)
a razão dessa briga foi fofoca, moça. Ele chegou aqui em casa, falou que o Rafael estava com mulher que não sei o que, falou um monte de coisa para mim. O aí o Rafael ficou uma noite para fora junto com ele. Na hora que o Rafael chegou em casa, eu fui e peguei as coisas dele, já estava tudo arrumada. Falei para ele, ó, aconteceu isso. E isso aqui em casa para mim não dá mais. E aí ele foi
pro
Rivelino que chegou e eles estavam conversando, discutindo, entendeu?
(...) Ou ele
queria eu
alguma coisa ele queria, né? Ou porque uma pessoa amigo do outro não chega na casa de uma pessoa falando
os tipo
de coisa desse, né? (...)
”
(Trechos do depoimento judicial de Jo
sy Anne Mara Gomes Francisco
, extraíd
o
s
d
o parecer ministerial

v
isto no
ID
247443680
)
Desta
ques no original

Logo,
verifica-se
que
existe a

possibilidade
de o

recorrente
,
em tese, ter praticado o crime
por fofoca,
tal como está narrado na denúncia
, sendo, pois,
de bom alvitre a

manutenção

da
qualificadora
d
o

motivo fútil
para análise
do Conselho de Sentença
,
por
que
,
essa causa qualificadora
somente poderia ser
afastada
caso
fosse
manifestamente improce
dente
, o que não
é o caso destes autos.

A
propósito
, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
a vítima
teria sido
atacad
a
pelo
recorrente
enquanto estava di
straído entrando em sua moradia
,
s
em que esperasse qualquer ataque e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar.

So
bre a matéria
, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - TESTEMUNHAS OUVIDAS FORA DA SALA PASSIVA - VIDEOCONFERÊNCIA - ANUÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO - NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO - NÃO RECONHECIMENTO - JULGADOS DO TJMT - MÉRITO: QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - “RIXA” - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DINÂMICA DO CRIME - VÍTIMA SURPREENDIDA - ACÓRDÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MOTIVO BANAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se “não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP” (TJMT, AP N.U 1005995-33.2019.8.11.0000).

A existência de rixa anterior “entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO).

Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)

Destacamos

Sendo assim
, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que seja afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser
renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que diz respeito à temática, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado n. 2,
com a seguinte redação
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

F
inalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elias Rafael de Souza Ribeiro
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024